Tribunal: TJDFT
Processo: 0722706-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722706-63.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CARLOS EDUARDO CIPRIANI DE OLIVEIRA, PATRICIA CIPRIANI APELADO: LORENA CARMONA SANTOS, LAZARO MARQUES DE ANDRADE D E S P A C H O CARLOS EDUARDO CIPRIANI DE OLIVEIRA e PATRICIA CIPRIANI opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 61062780. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator